Tribunal: STJ
Processo: 0809379-67.2023.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213098 - RN(2025/0170473-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: PAULINO TRAJANO DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: KAROLINE LINS CÂMARA MARINHO DE SOUZA - RN006246
MARIANA DE SIQUEIRA - RN006837
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. ART. 1.022 DO
. VIOLAÇÃO.
CPC/2015
OMISSÃO. EXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se à legalidade da
exigência editalícia de limite de glicemia para exclusão de candidato em processo
seletivo militar.
2. A Corte de origem deixou de apreciar questão relevante suscitada pela parte
autora, o que impõe a anulação do acórdão que julgou os embargos declaratórios, com
devolução do feito ao órgão prolator da decisão para a realização de nova análise
daquele recurso.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 6e408e9d-5243-421b-bab3-feee0a1acf24

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213098 - RN(2025/0170473-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: PAULINO TRAJANO DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: KAROLINE LINS CÂMARA MARINHO DE SOUZA - RN006246
MARIANA DE SIQUEIRA - RN006837
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. ART. 1.022 DO
VIOLAÇÃO.
CPC/2015.
OMISSÃO. EXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se à legalidade da
exigência editalícia de limite de glicemia para exclusão de candidato em processo
seletivo militar.
2. A Corte de origem deixou de apreciar questão relevante suscitada pela parte
autora, o que impõe a anulação do acórdão que julgou os embargos declaratórios, com
devolução do feito ao órgão prolator da decisão para a realização de nova análise
daquele recurso.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto pela
UNIÃO contra a decisão que deu provimento ao recurso especial da parte adversa, em
razão da violação ao
do CPC.
art. 1.022
Alega a parte agravante, em síntese, não ter havido omissão no acórdão
prolatado pelo Tribunal de origem, que examinou a compatibilidade do edital com o
ordenamento jurídico.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
1.775).
Documento eletrônico VDA55284085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:41
Código de Controle do Documento: ab6475d5-4751-4706-ab46-916d92c15f09

É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
A questão trazida no recurso especial, qual seja, a necessidade de análise
da legalidade da previsão, em ato administrativo, de eliminação do candidato que
apresente hiperglicemia, é indispensável à solução da lide, e, embora tenha sido
suscitada na petição inicial do mandado de segurança (fls. 18-22), e reiterada nos
embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação (fls. 752-
760), não foi examinada pelo Tribunal de origem.
Nesse contexto, diante da omissão indicada, tem-se por violado o art. 1.022
do CPC, o que impõe a anulação do acórdão que julgou os embargos declaratórios,
com devolução do feito ao órgão prolator da decisão para a realização de nova análise
daquele recurso.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL EM QUE SE ALEGA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. ERRO DE JULGAMENTO. NOVO JULGAMENTO DO
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
I - Na origem, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia
Elétrica de Campinas ajuizou ação civil pública com valor da causa
atribuído em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) objetivando a
implantação do reajuste de 7% nos proventos de complementação de
aposentadoria e pensões dos beneficiários da Lei estadual n.
bem como o pagamento do abono de R$ 500,00
4.819/1958,
(quinhentos reais), nos moldes pagos aos servidores em atividade, nos
termos definidos no Dissídio Coletivo n. 0156500-43.2009.5.15.0000.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao
reexame necessário e à apelação do ente público.
Documento eletrônico VDA55284085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:41
Código de Controle do Documento: ab6475d5-4751-4706-ab46-916d92c15f09

III - De fato, houve equívoco no julgamento do agravo interno, que não
considerou a reconsideração da decisão anterior. Assim, deve ser
anulado o acórdão que julgou o agravo interno. Procede-se ao novo
julgamento do agravo interno de fls. 2.045-2.047.
IV - Assiste razão ao Estado de São Paulo, no que toca à alegada
violação do
II, do
De fato, o Estado de São Paulo
art. 1.022,
CPC/2015.
apresentou as seguintes questões jurídicas: "A) Erro de fato ao
reconhecer que apenas a Fazenda Estadual tem responsabilidade pelo
pagamento dos valores perseguidos pela parte autora. Tal conclusão,
contudo, parte de premissa fática equivocada, vez que é omisso quanto
ao fato de que a CTEEP continua a suplementar, a partir de
instrumentos de natureza contratual privada não previstos em legislação
estadual, os pagamentos dos valores pagos aos filiados aos Sindicatos
Autores; B) Omissão quanto à exposição das razões pelas quais o
entendimento consolidado pelo STF quando do Tema No.
1.046 de Repercussão Geral não seria aplicável ao presente caso; C)
Omissão quanto à impossibilidade, por força do previsto no
do
art. 422
CC e no §3° do
o e no
-A, ambos da CLT, de ampliação do
art. 8
art. 611
alcance subjetivo do dissídio coletivo a que se refere a petição inicial;
(fl. 1.633)."
V - Apesar de provocado, por meio de embargos de declaração, o
Tribunal a quo não apreciou a questão. Nesse contexto, diante da
referida omissão, apresenta-se violado o
II, do
o
art. 1.022,
CPC/2015,
que impõe a anulação do acórdão que julgou os embargos
declaratórios, com devolução do feito ao órgão prolator da decisão para
a realização de nova análise dos embargos.
VI - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial, para
anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que se manifeste
especificamente sobre as questões articuladas nos declaratórios.
Assim, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, deve ser
negado provimento ao agravo interno.
VII - Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão e
rejulgar o agravo interno de fls. 2.045-2.057. Agravo interno improvido
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp
relator Ministro
2.481.652/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2024,
.
9/12/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL
CIVIL.
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO
ART. 1.022, INCISO II,
DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO CARACTERIZADA QUANTO AO
TEMPO DE TRABALHO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA REJULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo não se manifestou sobre o ponto principal dos
embargos de declaração, qual seja, a alusão genérica a presença de
agentes nocivos à saúde na atividade laboral, sem considerar os limites
de tolerância e a habitualidade, não ser suficiente para o
Documento eletrônico VDA55284085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:41
Código de Controle do Documento: ab6475d5-4751-4706-ab46-916d92c15f09

reconhecimento para o tempo de trabalho especial, não foi objeto de
específica análise pela Corte de origem, seja no julgamento do recurso
de apelação, seja no julgamento do recurso integrativo.
2. Assim, tendo o Tribunal a quo se recusado a emitir pronunciamento
sobre o aludido ponto controvertido, oportunamente trazido pelo ora
recorrente nos embargos de declaração, ocorreu negativa de prestação
jurisdicional e a consequente violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp
relator
2.094.545/PE,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe de
.
14/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
PARA REAPRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NECESSIDADE.
RECURSO
ACOLHIDO
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS
PARA
DAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, presente
vício de omissão, contradição ou obscuridade, e apontada a violação do
do Código de Processo Civil (CPC) no recurso especial, deve
art. 1.022
ser anulado o acórdão proferido em embargos de declaração,
retornando-se os autos à origem para nova apreciação do recurso.
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
dar provimento ao recurso especial (EDcl no AgInt no AREsp
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
2.452.079/AM,
Turma, julgado em
DJe de
.
23/9/2024,
27/9/2024)

Em atenção aos argumentos do agravo interno, anoto que a fundamentação
do acórdão prolatado pelo Tribunal
foi genérica, não examinando a
a quo
compatibilidade da previsão do edital com a legislação indicada pelo particular.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55284085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:41
Código de Controle do Documento: ab6475d5-4751-4706-ab46-916d92c15f09

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.213.098 / RN
Número Registro: 2025/0170473-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08093796720234058400 8093796720234058400
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULINO TRAJANO DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: KAROLINE LINS CÂMARA MARINHO DE SOUZA - RN006246
MARIANA DE SIQUEIRA - RN006837
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - INGRESSO E CONCURSO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: PAULINO TRAJANO DA SILVA FILHO
ADVOGADOS : KAROLINE LINS CÂMARA MARINHO DE SOUZA - RN006246
MARIANA DE SIQUEIRA - RN006837
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56313714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:51
Código de Controle do Documento: 53b0f2b8-8ded-4180-b674-004511e6ce30

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:51
Código de Controle do Documento: 53b0f2b8-8ded-4180-b674-004511e6ce30